Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. VONTADE DAS PARTES. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA SISBAJUD. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do feito em relação aos executados, com realização de atos constritivos.
2. Na hipótese em epígrafe, a solidariedade da obrigação foi expressamente consignada no contrato de locação, conforme Cláusula Décima. Ademais, tratando-se de contrato de locação por temporada, aplica-se ao caso a Lei n. 8.245/1991, cujo art. 2o dispõe: “Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou”.
3. Em obediência ao disposto no art. 854 do CPC de 2015, deve haver requerimento expresso do credor para que o Juiz determine a pesquisa de ativos penhoráveis junto às instituições financeiras por meio de sistema eletrônico. In casu, o exequente requereu expressamente na peça inicial a penhora de bens para a garantia do débito, bem como o arresto, não havendo atuação de ofício.
4. Recurso conhecido e desprovido.